Tribunal: STF
Processo: RE 602009
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 
   MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA
   CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. 
   INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Alegação de 
   redução de vencimentos: impossibilidade do reexame de provas 
   (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal).